Tribunal: TJDFT
Processo: 0704514-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO JURÍDICA CIVIL. DIREITO POTESTATIVO DE RENÚNCIA AO MANDATO. PERDA DA CONFIANÇA ENTRE AS PARTES. NOVOS ADVOGADOS E PERITO JUDICIAL. LIBERALIDADE ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADO. OBJETO DO CONTRATO. RESTRIÇÃO AO PROCESSO DE INVENTÁRIO. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ABALO A PERSONALIDADE DA AUTORA.
1. A apelação atende satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. 2.1. A relação entre cliente e advogado possui natureza civil, sujeita a aplicação de legislação específica, qual seja, a Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil), ao Código de Ética da OAB. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Como previsto na legislação processual civil, nos termos do art. 112 do código processualista, é um direito potestativo do advogado renunciar aos poderes que lhe foram conferidos, a qualquer tempo, desde que comunique a renúncia ao mandante, sendo necessária a notificação da renúncia pelo advogado ao seu cliente, permanecendo como representante pelo prazo de dez dias, caso não seja substituído anteriormente.
4. O patrocínio dos advogados ocorre por liberalidade do contratante, segundo a sua autonomia da vontade, não podendo por esse motivo ser atribuído ao escritório apelado eventuais despesas com outros advogados ou perito.
5. Além de o objeto do contrato não ter incluído assessoria tributária, para ser devida a indenização ao cliente por eventual dano causado pelo advogado, é preciso que seja comprovada a conduta culposa, dolosa ou erro grosseiro.
6. Para que o dano moral reste configurado, deve haver a prática de ato ilícito; a ocorrência de dano que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor; e a existência de nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano sofrido.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.